Tribunal: TJMT
Processo: 1003195-11.2019.8.11.0007
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003195-11.2019.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revogação/Anulação de multa ambiental]
Relator:
DES(A). EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[AGUAS DE CARLINDA S.A. - CNPJ: 06.228.031/0001-80 (APELANTE), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0013-88 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADIMINISTRATIVO C/C PEDIDO DE ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL - ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA SEM LICENÇA AMBIENTAL E MEDIDAS DE SEGURANÇA EXIGIDAS SEM O DEVIDO CUMPRIMENTO -
APLICAÇÃO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1.986/2013 – PRESCRIÇÃO TRIENAL E QUINQUENAL NÃO CONFIGURADA -
AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL ADEQUADO – MULTA DEVIDA E FIXADA NOS LIMITES ESTABELECIDOS EM LEI – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1. Em matéria ambiental, nos casos de prescrição intercorrente no âmbito do processo administrativo, aplica-se o Decreto Estadual nº 1.986/2013, que estabelece procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, não só após a sua entrada em vigência (1º/11/2013), mas aos procedimentos que ainda não tenham sido concluídos, como no caso concreto, ante sua natureza eminentemente processual.

2. “
A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição
”. (N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023).

3. O
Auto de Infração n. 105840
foi lavrado em
11.06.2008
(Id. 86679999 - Pág. 1), sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido
processo administrativo em 23.07.2010
(Id. 86679999 - Pág. 2), restando evidenciada a ausência de prescrição quinquenal.

4. Não há falar em prescrição intercorrente, quando não demonstrado nos autos que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013.

5. A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou-se sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

R E L A T Ó R I O

APELANTE: ÁGUAS DE CARLINDA S.A.

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Cuida-se de apelação cível interposta por
ÀGUAS DE CARLINDA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Anulação de Débito Fiscal nº 1003195-11.2019.8.11.0007, ajuizada pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 105840 de 11/06/2008, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido auto de infração quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 559076/2010.

O Magistrado
a quo
, condenou
a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais,
fixados no percentual de

10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC. (Id.
86681994).

Irresignada, a apelante Águas de Carlinda S.A., interpôs recurso de apelação, sustentando, em síntese, a ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, após a apresentação da defesa administrativa, não houve nenhum outro andamento, movimentação, diligência ou qualquer outro ato processual adotado pela Administração Pública, tendo o processo permanecido sem análise por prazo superior a 03 (três) anos.

Aduz ainda, que ocorreu a prescrição quinquenal punitiva ao argumento de que, a administração pública ultrapassou prazo de 05 (cinco) para realizar a conclusão do processo administrativo, considerando que a publicação da decisão recorrível ocorreu somente em 29/06/2018.

Ao final, pugna pela total procedência do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e reconhecer o instituto de prescrição. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa estabelecida administrativamente, em razão da razoabilidade e proporcionalidade. E ainda, pela condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios. (Id. 86681999 - Pág. 1/12).

Foram apresentadas contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso de apelação. (Id.
86682006).

A Procuradoria de Justiça Especializada em Defesa Ambiental Ordem Urbanística, manifesta nos autos pelo desprovimento do Apelo. (Id. 141538685 - Pág. 1/5)

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Conforme explicitado no relatório, cuida-se de apelação cível interposta por
ÀGUAS DE CARLINDA S.A.,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alta Floresta que, nos autos da Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Anulação de Débito Fiscal nº 1003195-11.2019.8.11.0007, ajuizada pela Apelante em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, por não evidenciar a prescrição da pretensão punitiva da Administração Pública em relação à conduta descrita no Auto de Infração n. 105840 de 11/06/2008, tampouco vícios de legalidade que possam invalidar tanto o referido auto de infração quanto os atos praticados no âmbito do Processo Administrativo n. 559076/2010.

Ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos do recurso de apelação, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a empresa
Águas de Carlinda Ltda, propôs
Ação Anulatória de Processo Administrativo c/c Pedido de Anulação de Débito Fiscal nº 1003195-11.2019.8.11.0007 (Id.
86679992
)
, com o objetivo de suspender a multa administrativa no valor de R$ 58.394,18 (cinquenta e oito mil trezentos e noventa e quatro reais e dezoito centavos) que gerou a CDA nº 20191437582, bem como que o Estado de Mato Grosso fosse obstado de proceder a cobrança e restrições (execução fiscal, protesto, negativação, bloqueio, dentre outras) em face da autora. No mérito, sua pretensão era confirmar a tutela de urgência, e que a exigibilidade da multa administrativa fosse declarada prescrita, e, consequentemente, a invalidação da CDA nº 20191437582.

Alternativamente a empresa autora, pretendia a declaração de nulidade do Auto de Infração nº 105840/2008, dada a impossibilidade de interrupção do serviço de fornecimento de água considerando a supremacia do interesse público sobre o privado, e, subsidiariamente, pela redução do valor da multa em respeito aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, minorando em 90% o valor da multa. Requereu ainda, na inicial, a condenação do
ESTADO DE MATO GROSSO
nas custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 82, §2º e 85 “caput” do CPC. (Id.
86679992)
.

A liminar foi concedida em 13/08/2019,
para suspender a exigibilidade da multa imposta pela SEMA/MT no bojo do processo administrativo nº 559076/2010 e para determinar que o requerido se abstivesse de inscrever o débito objeto da presente demanda na dívida ativa e de promover o ajuizamento de ação executiva do crédito, com a condição do cumprimento da tutela provisória ao depósito judicial do valor concernente à penalidade imposta no processo administrativo, consoante disposição legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112, do Superior Tribunal de Justiça.
(Id.
86681965).

A sentença foi proferida em 05/11/2020,
in verbis
:

“
FUNDAMENTO E DECIDO
.

De início, consigno que a presente demanda constitui de matéria exclusivamente de direito, portanto, não é necessária a dilação probatória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, do CPC. Dessa forma, passo a análise meritória do feito.

Na presente ação a autora pretende a anulação de atos perpetrados pela Administração Pública, no caso o requerido, não se aplicando, portanto, nenhuma das regras de suspensão das ações e execuções, nos termos da Lei n. 11.101/05.

Ademais, quanto à atuação do Judiciário, vale ressaltar que sobre as decisões administrativas se limita à sua legalidade ou não, como tem entendido a jurisprudência,
in verbis
:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS – PRETENDIDA SUSPENSÃO DE EMBARGO DE POUSIO COM DEFERIMENTO DE PLANO DE MANEJO FLORESTAL SUSTENTÁVEL (PMFS) E AUTEX – SENTENÇA RECORRIDA MANTIDA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC – MAJORAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1. No controle jurisdicional do processo administrativo, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade. (...) (N.U 0000198-51.2013.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/10/2020, Publicado no DJE 28/10/2020).

Porquanto, da leitura dos autos, não se vislumbra qualquer indício de irregularidade do processo administrativo, que teve os princípios da ampla defesa e do contraditório preservados.

Retira-se do feito também que a decisão administrativa foi bem fundamentada, não havendo vícios capazes de dertubar a validade do
decisum
, não havendo motivações para a declaração de nulidade do procedimento administrativo.

De mais a mais, a parte autora realizou nos autos pedido para reconhecimento da prescrição intercorrente, pois alega que o procedimento administrativo extrapolou em muito o prazo de 03 (três), causando a prescrição.

Da análise dos autos, verifica-se que não há razão na pretensão autoral da parte autora, pois, em se tratando de prescrição, exige-se norma específica autorizando-a, prevendo-a, o que não existe no presente caso. Quer dizer, a parte autora pretende a aplicação de regras da Administração Pública Federal para a Estadual, o que não se admite.

Nesse sentido, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o Decreto Federal n. 6.514/2008 têm aplicação no plano da Administração Publica Federal, direta ou indireta, não incidindo na hipótese de a multa administrativa originar-se da atuação punitiva promovida por ente da Administração Pública Estadual ou Municipal, no exercício de seu poder de polícia.

Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência pátria, em especial pelo Superior Tribunal de Justiça, que é o responsável pela uniformização da jurisprudência relativa à interpretação das normas infraconstitucionais. Aliás, aquela Corte de Justiça assentou o entendimento de que a cobrança de multa administrativa prescreve em 05 (cinco) anos.

Nesse
sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. 1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1738483 PR 2018/0101381-0, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 28/05/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/06/2019)

E como já dito acima, a demanda anulatória apenas tem o condão de discutir as questões atinentes aos princípios constitucionais consagrados. Nessa senda, cabe a este Juízo decidir acerca da legalidade do procedimento administrativo, sendo que no caso em apreço, não se apresentam nulidades processuais.

Quanto à alegação de proporcionalidade e razoabilidade nas multas aplicadas, importante tecer algumas considerações.

No caso dos autos, vê-se que a autorida competente homologou parcialmente o auto de infração n° 105840, para fixar multa no importe R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

A multa tem natureza sancionatória e deve ser suficiente para coibir a conduta lesiva causada pela parte, visando desestimular a repetição da prática desses atos. Assim, no caso entendo que a multa aplicada é proporcional e adequada com a conduta praticada, tendo em vista que a sanção imposta é equivalente aos danos ambientais causados pela parte autora, conforme se vê nos documentos coligidos nos autos.

Em ca
sos análogos, o TJMT:

“APELAÇÃO — ANULATÓRIA — MULTA AMBIENTAL — INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL — RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE — APLICAÇÃO - PRESCRIÇÃO — PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS — NÃO OPERADA — ARTIGO 1º DO DECRETO Nº 20.910, DE 6 DE JANEIRO DE 1932 — VERBETE DA SÚMULA Nº 467 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — OBSERVÂNCIA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Inexiste violação ao devido processo legal quando desnecessária a prévia aplicação de advertência à penalidade de multa por infração ambiental, nos termos do artigo 72, §2º, da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de 1998. Verificada a prática de conduta ou atividade lesiva ao meio ambiente, por meio de auto de infração, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração Pública. Desse modo, ausente qualquer ilegalidade ou ofensa aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade; a sua anulação constituiria inadmissível ingerência do poder Judiciário no mérito do ato administrativo. O lapso prescricional para a cobrança de crédito decorrente de multa ambiental se exaure em 5 (cinco) anos, conforme artigo 1º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, e verbete da Súmula nº 467 do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0001123-97.2012.8.11.0109, , MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 13/11/2019).

Em razão disso, a manutenção da multa aplicada é à medida que se impõe, por via de consequência, a demenda merece ser totalmente improcedente.

DISPOSITIVO

Ex positis
,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido autoral,
EXTINGUINDO
o processo
COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil de 2015.

CONDENO
a parte autora ao pagamento das custas e despesas judiciais, bem como em honorários sucumbenciais, que
FIXO
em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

Após o trânsito em julgado, devidamente
CERTIFICADO
,
ARQUIVE-SE
, mediante as baixas e cautelas de praxe, observando-se as normas da
CNGC-MT
.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.
”

Inconformada, a empresa ÁGUAS DE CARLINDA S.A
.
,
interpôs Recurso de Apelação, sustentando que há ocorrência da prescrição intercorrente, uma vez que, após a apresentação da defesa administrativa, não houve nenhum outro andamento, movimentação, diligência ou qualquer outro ato processual adotado pela Administração Pública, tendo o processo permanecido sem análise por prazo superior a 03 (três) anos.

Defende nas razões do recurso, que ocorreu a prescrição quinquenal punitiva, vez que a administração pública ultrapassou prazo de 05 (cinco) para realizar a conclusão do processo administrativo, considerando que a publicação da decisão recorrível ocorreu somente em 29/06/2018.

Por fim, pugna pela total procedência do recurso para reformar integralmente a sentença de primeiro grau, e reconhecer o instituto de prescrição punitiva e intercorrente. Subsidiariamente, requer a minoração do valor da multa estabelecida administrativamente, em razão da razoabilidade e proporcionalidade. E ainda, pela condenação do Estado de Mato Grosso, ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações passo à análise das insurgências recursais.

No caso, o cerne da controvérsia recursal cinge-se à prescrição dos créditos de natureza não tributária.

Após detida análise dos elementos coligidos, verifica-se que o recurso não merece provimento.

Na esfera Estadual, a Lei Complementar Estadual n. 38/1995 (Código Estadual do Meio Ambiente) prevê em seu art. 98: “
As infrações ambientais são apuradas em processo administrativo próprio, assegurado o direito de ampla defesa e o contraditório, observadas as disposições desta lei complementar
”.

Por outro lado, o Decreto Estadual nº 1.986/2013, reproduz-se o que foi elencado, pois, em se tratando de matéria ambiental, a legislação que dispõe sobre os procedimentos para a apuração e julgamento das infrações administrativas, por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente; a imposição de sanções; a defesa; o sistema recursal e a cobrança de multa, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente - SEMA/MT, é o Decreto nº. 1.986/2013, editado e promovido pelo legislador, a fim de regulamentar a lei complementar estadual acima citada
.

Referido Decreto
passou a vigorar a partir de sua publicação (art. 48), ocorrida em
1º/11/2013
, sendo revogado em
18/07/2022
, com a edição do Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta o Programa de Conversão de Multas Ambientais e dá outras providências).

No presente caso, verifica-se que o
Auto de Infração n. 105840
foi lavrado em
11.06.2008
(Id. 86679999 - Pág. 1), e o
Processo Administrativo n. 559076/2010 foi finalizado – 02.02.2019
, data em que o aludido processo foi encaminhado para o arquivo, tendo em vista a ausência de recurso e do seu cadastramento no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA) –, devendo ser aplicado o Decreto n. 1.986/2013, de 1º/11/2013, por se tratar de norma de caráter instrumental, com aplicação imediata.

Neste sentido já decidiu este Tribunal:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA ADMINISTRATIVA - INFRAÇÃO AMBIENTAL – PROCESSO ADMINISTRATIVO CONCLUÍDO EM 20/06/2018 – INCIDÊNCIA DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 - DEFERIMENTO LIMINAR DA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – FUNDAMENTO NA EXISTÊNCIA DE FORTES EVIDÊNCIAS DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA – APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DAS HIPÓTESES CONSTANTES DO ARTIGO 151 DO CTN (ART. 151, II OU V) – INÉRCIA DA ADMINISTRAÇÃO NÃO EVIDENCIADA – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONCESSÃO LIMINAR – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
1. A respeito da prescrição punitiva e intercorrente, em matéria ambiental, aplica-se o Decreto Estadual n. 1.986/2013, que estabeleceu procedimentos próprios para a apuração e julgamento de infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, desde que referentes a fatos ocorridos a partir da sua vigência, que coincide com a data da sua publicação (art. 48), ocorrida em 1o/11/2013,
ou a fatos cuja apuração, em processo administrativo, ainda não se tenha concluído, quando da entrada em vigor da nova norma, tendo em vista a sua natureza eminentemente processual.
(...)

(N.U 1009555-80.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/06/2020, Publicado no DJE 10/06/2020).”
(Destaquei)

Assim, no que se refere à prescrição e seus prazos, o Decreto Estadual n. 1.986/2013 disciplinava em seus artigos 19 e 20:

“Art. 19.
Prescreve em 5 (cinco) anos
a ação da administração objetivando apurar a prática de infrações contra o meio ambiente, contada da data da prática do ato, ou, no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que esta tiver cessada.

§1º Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração.

§2º
Incide a prescrição no procedimento de apuração do Auto de Infração paralisado por mais de 3 (três) anos
, pendente de julgamento ou despacho, cujos autos serão arquivados de ofício ou mediante requerimento da parte interessada, sem prejuízo da apuração da responsabilidade funcional decorrente da paralisação.

§3º Quando o fato objeto da infração também constituir crime, a prescrição de que trata o caput reger-se-á pelo prazo previsto na lei penal.

§4º A prescrição da pretensão punitiva da administração não elide a obrigação de reparar o dano ambiental.

Art. 20. Interrompe-se a prescrição:

I - pelo recebimento do Auto de Infração ou pela cientificação do infrator por qualquer outro meio, inclusive por edital;

II - por qualquer ato inequívoco da administração que importe apuração do fato; e

III - pela decisão condenatória recorrível.

Parágrafo único. Considera-se ato inequívoco da administração, para o efeito do que dispõe o inciso II, aqueles que impliquem em instrução ou impulso processual.”
(Destaquei)

Dessa maneira, constante se observa do referencial normativo, o ente público tem o prazo de cinco anos para averiguar as infrações contra o meio ambiente, contado da pratica do ato (art.19,
caput
), encerrando com o início da apuração da prática de infrações (auto de infração).

Aliás, o referido marco é corroborado com o parágrafo 1º que dispõe que “
Considera-se iniciada a ação de apuração de infração ambiental pela administração com a lavratura do Auto de Infração
”.

A propósito este é o entendimento adotado por este Sodalício:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – REJEIÇÃO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DO JULGAMENTO MONOCRÁTICO – REJEIÇÃO - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ARTIGO 1.022, DO CPC – PREQUESTIONAMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1 - É viável o julgamento monocrático quando o Recurso se enquadra nas hipóteses elencadas no art. 932 do CPC e na Súmula 568 do STJ. 2 - Ainda que não fosse cabível o julgamento monocrático da matéria, não se caracterizaria a violação ao princípio da colegialidade, pois qualquer irregularidade pode ser superada com a análise colegiada em sede de agravo interno.
3 - A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.
4 - Não demonstrada a existência dos vícios do artigo 1.022 do CPC, na decisão recorrida, bem assim a irregularidade da decisão que deu provimento ao recurso de apelação, deve ser desprovido o Recurso de Agravo Interno.
(N.U 0003590-86.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/05/2023, Publicado no DJE 28/05/2023)” (g.n.)

“
PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO NO MESMO ANO DA INFRAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATOS PRETÉRITOS À SUA VIGÊNCIA – QUEIMADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA DA AUTORIA, DA CONDUTA E DO NEXO CAUSAL – NÃO COMPROVAÇÃO – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO DEMONSTRADO – MULTA – OFENSA AO PRINCÍPIO DA MOTIVAÇÃO – MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO DA CAUSA – REQUISITOS DO ART. 300, DO CPC NÃO PREENCHIDOS NA AÇÃO DE BASE – TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – DECISÃO MANTIDA – DESPROVIMENTO.

A Administração dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato. Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, no mesmo ano da lesão ambiental, afastam a ocorrência da prescrição.

Não se aplica as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 a fatos pretéritos, especialmente, quando se trata de direito material.

Inexistindo prova incontestável de que o recorrente não praticou queimada, deve-se aguardar a instrução probatória. Não há falar em cerceamento de defesa, pela negativa da prova testemunhal, se há outros elementos suficientes para resolução do caso.

A alegação de violação ao princípio da motivação, quanto à multa, não deve ser apreciada porque não submetida à análise do Juízo da causa.

Não preenchidos os requisitos do artigo 300, do CPC, na ação de base, deve ser mantida a decisão que negou o pleito de tutela de urgência.

(N.U 1005697-70.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/01/2023, Publicado no DJE 30/01/2023) (g.n.)

Portanto, a prescrição punitiva estabelecida no art.19,
caput
, do Decreto Estadual n. 1.986/2013 é para início da apuração da infração ambiental e não do prazo para encerramento do processo administrativo.

Partindo dessas premissas, considerando que a constatação da infração e a lavratura do Auto de Infração ocorreu em
11.06.2008
, sendo instaurado, no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA-MT, o aludido processo administrativo em
23.07.2010
(Id. 86679999 - Pág. 2), para apuração da responsabilidade administrativa por suposta infração ambiental constatada por agentes de fiscalização, não houve o transcurso do prazo quinquenal.

Assim, a reforma da sentença para acolher a tese da prescrição punitiva no caso dos autos, é medida que não se impõe.

Outrossim, cumpre consignar que a prescrição intercorrente também não ocorreu no caso, uma vez que o processo administrativo não permaneceu paralisado por mais de 3 (três) anos.

Da análise d
o
Processo Administrativo n. 559076/2010
(Id. 86679999 - Pág. 1 a 86681956 - Pág. 26), constata-se a realização de diversos atos inequívocos da administração pública no sentido de instruir e/ou impulsionar os autos
, os quais passo a elencar:

01)

Auto de Infração n. 105840
lavrado em
11.06.2008.
(Id.

86679999 - Pág. 1),

02)

Defesa Administrativa apresentada pela parte requerente/autuada, protocolizada em
26/05/2010. (
Id. 86679999 - Pág. 4/7)

03)

Decisão Interlocutória nº 1475/SPA/SEMA/2011, datada de
15/08/2011
(Id. 86681951 - Pág. 7/8).

04)

Termo de juntada do Aviso de Recebimento (AR) de
(11/07/2012)
,
recebido em 14/09/2011
, por Roseli Carlott, dando ciência da Decisão Interlocutória nº 1475/SPA/SEMA/2011, que determinava a apresentação de Alegações Finais pela autuada. (Id. 86681951 - Pág. 12).

05)

Alegações Finais c/c Juntada de Documentos, protocolizada em
26/09/2011.
(Id
.
m. 86681951 - Pág. 14 a 86681952 - Pág. 3)

06)

Termo de Juntada nos autos administrativos, das Alegações Finais, protocolo da SAD nº 713622 de
14/05/2013.

(Id. 86681951 - Pág. 13)

07)

Despacho de saneamento do processo para distribuição
(11/06/2015
). (Id. 86681955 - Pág. 1).

08)

Certidão de antecedentes do autuado (
02/05/2016
). (Id. 86681955 - Pág. 2)

09)

Despacho de encaminhamento a analista para emissão de decisão administrativa
. (03/10/2017).
(Id.

86681955 - Pág. 3).

10)

Decisão Administrativa nº 1256/SPA/SEMA/2018, homologando parcialmente o Auto de Infração nº
105840

(
05/06/2018
). (Id. 86681955 - Pág. 4/5)

11)

Homologação assinada pelo Secretário Executivo de Meio Ambiente, Gibson Almeida Costa Júnior de
13/06/2018 (Id.
86681955 - Pág. 5)
,
e publicada no Diário Oficial em
29/06/2018. (
Id
.
86681955 - Pág. 7)

12)

Encaminhamento dos autos à Coordenadoria de Arrecadação – CAR, para certificação quanto ao pagamento da multa em
21/08/2018. (
Id. m. 86681955 - Pág. 8)

13)

Oficio nº 1799/CAR/SEMA/2018, datado de
27/08/2018,
encaminhado à empresa Águas de Carlinda Ltda, para Notificação de Débito no valor de R$ 25.000.00 (vinte e cinco mil reais), referente a multa administrativa. (Id. 86681955 - Pág. 9)

14)

Termo de Juntada do Aviso de Recebimento (AR) (
18/09/2018
), o qual foi devidamente assinado por Marcelo dos Santos Zidoro em
12/09/2018,
dando-lhe ciência (Notificação CAR). (Id. . 86681955 - Pág. 13).

15)

Termo de Carga do Processo Administrativo nº 559076, realizada pelo patrono da empresa ÁGUAS DE CARLINDA LTDA em
18/09/2018.
(Id. 86681955 - Pág. 14)

16)

Pedido de Reconsideração protocolado pela empresa autuada em
03/10/2018
. (Id. 86681955 - Pág. 16 a 86681956 - Pág. 12).

17)

Despacho nº 1811/CPA/SPA/SEMA/2018 de
30/10/2018,
que indeferiu o pedido de reconsideração. (Id. 86681956 - Pág. 20/21).

18)

Certidão de
28/11/2018
, informando a atualização monetária da multa arbitrada no Auto de Infração
n. 105840
, que de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) passou para o valor de R$ 44.000,00 (querenta e quatro mil reais) para bem como a ausência do seu pagamento. (Id. 86681956 - Pág. 23).

19)

Certidão de
17/12/2018,
informando o cadastro dos autos no Sistema de Acompanhamento de Dívida Ativa (SADA), bem como seu encaminhamento à Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso para inscrição em dívida ativa e futura execução fiscal. (Id. 86681956 - Pág. 25)

20)

Despacho de
02/01/2019,
encaminhando os autos para o devido arquivamento. (Id. . 86681956 - Pág. 26).

D
o processo administrativo supracitado, conclui-se que não restou configurada qualquer das modalidades de prescrição no processo administrativo n. 559076/2010, havendo o respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem assim se movimentando por meio de uma série concatenada de atos previamente definidos em lei, inclusive com a possibilidade de interposição de recursos administrativos que pudessem garantir eventual revisão de decisão proferida por autoridade administrativa de nível hierárquico inferior, tudo de forma a garantir o devido processo legal (CF, art. 5º, inciso LIV).

Nota-se que entre as datas acima consignadas, não transcorreu o prazo trienal da prescrição intercorrente, previsto no Decreto Estadual n. 1.986/2013 (art. 19, caput, e §2º).

Constam dos autos administrativos, uma Decisão Interlocutória, (15/08/2011), Termo de Juntada do Aviso de Recebimento (AR) (11/07/2012), Despacho de saneamento do processo para distribuição (11/06/2015), Certidão de antecedentes do autuado (02/05/2016), despacho de encaminhamento a analista (03/10/2017), Decisão Administrativa nº 1256/SPA/SEMA/2018, homologando parcialmente o Auto de Infração nº 105840 (05/06/2018),
o que leva a crer que não transcorreu o lapso temporal de três anos, que configura a prescrição intercorrente.

Dessa maneira, conclui-se, sob qualquer ângulo que se analise a pretensão deduzida, pela impossibilidade de reconhecimento da
alegada prescrição intercorrente
, em virtude dos vários atos praticados durante a apuração da infração, atos esses que
interromperam

o prazo prescricional.

A propósito, cita-se julgados desta Câmara de Direito Público sobre o assunto:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – MULTA AMBIENTAL – LIMINAR DEFERIDA – SOBRESTAMENTO DOS EFEITOS DO AUTO DE INFRAÇÃO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REJEIÇÃO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO NÃO EVIDENCIADA – DECRETO N. 1.986/2013 – INEXISTÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO POR MAIS DE 3 ANOS – REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
1. Não há que se falar em supressão de instância, quando, ainda que de forma sucinta, as questões debatidas em sede recursal tenham sido previamente apreciadas pelo Juízo Singular.
2. Nos termos dos art. 19 e 20 do Decreto Estadual nº 1.986/2013,
incidirá a prescrição intercorrente no procedimento de apuração de auto de infração paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho
.

3. Da análise do andamento do processo administrativo, em nenhum momento este permaneceu paralisado por mais de três anos, não havendo se falar, em princípio, no reconhecimento da prescrição intercorrente.
”
(N.U 1000079-13.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Público, Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2022, publicado no DJE 10/08/2022)” (Destaquei)

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – DECRETO ESTADUAL N. 1.986/2013 – FATO PRETÉRITO À VIGÊNCIA DA NORMA – RETROATIVIDADE NÃO PERMITIDA – APLICABILIDADE DO DECRETO N. 20.910/1932 – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o, DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União. A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo.
Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado improcedente.”
(N.U 0003151-80.2016.8.11.0082, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 11/07/2022, publicado no DJE 20/07/2022).” (Destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL LAVRADO APÓS ADVENTO DO DECRETO ESTADUAL Nº 1986/201317 – MULTA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – TRÂMITE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO SEM MOROSIDADE – PROBABILIDADE DO DIREITO – EVIDENCIADA – RECURSO PROVIDO.
Não há falar em prescrição intercorrente, quando inexiste prova de que o procedimento administrativo ficou paralisado por prazo superior a 3 (três) anos, a teor do Decreto Estadual n. 1986/2013
. (N.U 1016919-98.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2022, Publicado no DJE 08/12/2022)” (Destaquei)

Pelo exposto, conclui-se que não restou evidenciada a prescrição da pretensão da Administração Pública para apurar a responsabilidade pela conduta descrita no
Auto de Infração n. 105840

–
Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, c/c art. 20, incisos I e III; Decreto Federal n. 20.910/1932, art. 1º
–, tampouco a prescrição intercorrente no âmbito do
Processo Administrativo n.

559076/2010

–

Decreto Estadual n. 1.986/2013, art. 19, caput, e §2º.

Assim, aplicadas as regras do Decreto Estadual n. 1.986/2013 ao caso em discussão, a alegação de prescrição intercorrente é insubsistente se ausente paralisação do processo administrativo por mais de 03 (três) anos, em virtude da prática de atos inequívocos da administração que impliquem em instrução ou impulso processual, tal como aqueles vertidos no caso em apreço.

Por derradeiro, quanto a razoabilidade e proporcionalidade da multa, em que pese a alegação da Apelante, penso que o valor da multa não se mostra elevado, porque fixado dentro do limite estabelecido.

A multa inicial consignada no Auto de Infração n. 105840, foi de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Em 13/06/2018 foi homologada a Decisão Administrativa nº 1256/SPA/GEMA/2018, onde manteve parcialmente a multa aplicada no Auto de Inflação nº 105840, reduzindo-a para o valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), levando em consideração os Princípios da Razoabilidade e da Proporcionalidade.

Da referida decisão o autuado foi notificado via D.O.E., em 29/06/18, (86681955 - Pág. 7) na pessoa de seu procurador, conforme preceitua o art. 43 do Decreto nº 1.986/2013, para efetuar o pagamento da multa ou apresentar recurso junto ao CONSEMA.

Apesar de devidamente notificado, o autuado deixou o prazo correr
in albis,
não realizando o pagamento da multa.

Não há desconsiderar que não cabe ao Judiciário adentrar no mérito administrativo.

Assim, em vista de o arbitramento do valor estar em conformidade com o limite previsto na lei de regência, deve ser mantido a quantia arbitrada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO – PENALIDADE LANÇADA POR ÓRGÃO ESTADUAL – INAPLICABILIDADE DA LEI FEDERAL N. 9.873/1999 E DO DECRETO FEDERAL N. 6.514/2008 – ADSTRIÇÃO DAS ALUDIDAS NORMAS AO ÂMBITO FEDERAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA – NÃO OCORRÊNCIA – SENTENÇA REFORMADA – PROVIMENTO – APLICABILIDADE DO ART. 1.013, § 4o DO CPC – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA – FALTA DE LAUDO TÉCNICO – IRRELEVÂNCIA – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADAS – PEDIDO INICIAL JULGADO IMPROCEDENTE – INVERSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Consoante o precedente do Superior Tribunal de Justiça, é factível a aplicação dos ditames da Lei Federal n. 9.873/1999 e do Decreto Federal n. 6.514/2008 apenas às infrações ambientais lançadas por órgãos federais vinculados à União.
A Administração Pública dispõe do prazo de 05 (cinco) anos, para apurar a prática da infração ambiental, a contar da data do ato (Decreto n. 20.910/1932). Logo, a lavratura do auto de infração e a instauração do processo administrativo, antes de decorrido o referido prazo, afastam a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.
À luz do artigo 1.013, § 4o, do CPC, reformada a sentença que reconhecera a ocorrência da prescrição, pode o colegiado ad quem julgar o mérito, examinando as demais questões.
Não há falar em prescrição intercorrente, porque não há demonstração de que o processo administrativo permaneceu paralisado por 03 (três) anos, posto que foram praticados vários atos, com vistas a impulsioná-lo. Em vista de o Auto de Infração ter sido lavrado pela prática da infração administrativa, consistente na operação de atividade potencialmente poluidora, em desacordo com a legislação, mostra-se irrelevante a inexistência de laudo técnico.

A multa fixada dentro do limite estabelecido em lei não se revela elevada, principalmente porque, na decisão administrativa que homologou o AI, determinou sua redução, considerando as circunstâncias do caso.

Reformada a sentença, deve-se inverter a condenação ao pagamento dos honorários advocatícios, posto que o pedido inicial fora julgado

improcedente.
(N.U 0002132-34.2019.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/03/2022, Publicado no DJE 28/03/2022)” (Destaquei)

No
caso, o auto de infração se apresentou adequado entre a conduta prevista na lei como infração ambiental e o fato constatado pelos fiscais da SEMA-MT, de modo que a lavratura do auto de infração estava revestida de legalidade, restando correta a aplicação da multa infracional, bem como proporcional e razoável seu valor.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por ÁGUAS DE CARLINDA S.A., mantendo a sentença em seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023